Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723711-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ANTONIO MACHADO MIRANDA AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO ANTÔNIO MACHADO MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial para o fim de impor à recorrida a obrigação de fazer consistente na entrega, em 48 (quarenta e oito) horas, de tablet, cuja compra foi cancelada sem motivo pela fornecedora. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese que é idoso, portador de baixa visão e consumidor hipervulnerável, não podendo permanecer sem o produto adquirido, que lhe é essencial, especialmente para contatar familiares, acessar dados bancários e informações pessoais relevantes. Defende o recorrente a vinculação da fornecedora à publicidade veiculada sobre o produto e, por conseguinte, o seu direito de, diante da recusa a realizar a oferta, a exigir o cumprimento forçado da obrigação, na forma dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. Requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo ao recurso para obrigar a agravada ao cumprimento imediato à oferta, sob pena de multa diária. Especificamente quanto ao perigo de dano, argumenta que a privação do aparelho o expõe a um cotidiano de “desconexão com o mundo” e é passível de piorar irreversivelmente o seu estado clínico. Nega a irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de ressarcimento pecuniário à recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para confirmação da tutela de urgência pretendida. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, conforme decisão de ID 238935332. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste juízo de cognição sumária, a análise dos autos não revela a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O artigo 995 do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Muito embora, não se possa, de plano, afastar a probabilidade do direito alegado diante dos indícios de negativa de cumprimento de oferta, sem, ainda, esclarecimentos sobre em que consistiria o problema operacional havido durante os trâmites de compra, não há, porém, comprovação da alegada urgência do deferimento da medida ao autor. A tentativa frustrada de aquisição do produto deu-se, em 04.05.2024, conforme descrito na inicial (ID 72849628 – fl. 4) e confirmada também pela captura de tela de ID ID 72849628 – fl. 57, do sítio eletrônico das Americanas. Portanto, o autor agravante, já há mais de 01 (um) ano, está sem o bem, o que fragiliza a alegação de necessária imediatidade no provimento judicial pretendido. Por outro lado, embora celular seja útil e importante no dia a dia, não é verossímil a alegação recursal de que a privação do bem, em si, possa causar ao agravante piora de sua saúde, o que, aparentemente, de fato, sequer ocorreu nos últimos meses. Destarte, nesta análise sumária própria do momento processual, incabível o deferimento da tutela de urgência postulada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator